Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. LEVANTAMENTO DE VALORES EM AÇÃO JUDICIAL. NÃO REPASSE AO CLIENTE. ENTREGA A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO.
1. Deve ser responsabilizado a indenizar o cliente o advogado que levanta valores em seu nome e não o repassa, de acordo com o que preveem os artigos 32 e 34, XX, do Estatuto da Advocacia, o artigo 12 do Código de Ética e Disciplina da OAB e o artigo 668 do Código Civil,
2. Ainda que o apelante alegue que repassou à secretária do escritório de advocacia a quantia levantada do cliente, na confiança de que essa realizaria a devida transferência, isso não é suficiente para afastar a sua responsabilidade pela retenção indevida.
3. A retenção indevida de valores provenientes de êxito em ações judiciais, por advogados, sem o devido repasse aos clientes, caracteriza dano moral passível de indenização, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT.
4. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade, levando em conta duas funções principais: a reparadora dos danos sofridos e a preventiva de comportamentos futuros semelhantes, de modo que a indenização fixada não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, bem como não pode ser irrisória, apta a fomentar comportamentos descompromissados.
5. Apelações conhecidas e não providas.